Tribunal: STJ
Processo: 5078481-71.2023.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2188466 - SC (2024/0475351-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAURICIO GUSTAVO ANDRADE DE MORAES
ADVOGADOS
: WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: VINICIUS BERNARDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
DENÚNCIA ESPECIFICADA E TENTATIVA DE EVASÃO. FUNDADAS
SUSPEITAS. PROVA LÍCITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO
DA FRAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas
Corpus n. 158.580/BA, sobre a matéria referente à busca pessoal e/ou
veicular prevista no art. 244 do CPP, sedimentou que "não satisfazem a
exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.
g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e
não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
.
exclusivamente, no tirocínio policial"
2. No caso, verifica-se que a abordagem se deu em razão de denúncia
especificada de que um "veículo Peugeot, de cor prata e placas MEO-5183,
estaria transportando drogas e que ingressaria na ilha de Florianópolis",
somada à tentativa de evasão ao notar a presença policial, circunstâncias
estas que configuram fundadas suspeitas a ensejar a revista veicular.
3. Quanto à alegada violação ao art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, esta Corte
Superior fixou o entendimento segundo o qual a quantidade e a natureza da
droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-
base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não
tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.
4. O recorrente faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006 na fração de 1/6, reforçado tal patamar, no caso, pela grande
quantidade de drogas apreendidas em seu poder – 25kg (vinte e cinco
quilogramas) de maconha.
Documento eletrônico VDA50635347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b240114-c41b-467d-87ba-b69ee4009b55

5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b240114-c41b-467d-87ba-b69ee4009b55

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2188466 - SC (2024/0475351-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAURICIO GUSTAVO ANDRADE DE MORAES
ADVOGADOS
: WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: VINICIUS BERNARDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
DENÚNCIA ESPECIFICADA E TENTATIVA DE EVASÃO. FUNDADAS
SUSPEITAS. PROVA LÍCITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO
DA FRAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas
Corpus n. 158.580/BA, sobre a matéria referente à busca pessoal e/ou
veicular prevista no art. 244 do CPP, sedimentou que "não satisfazem a
exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.
g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e
não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
.
exclusivamente, no tirocínio policial"
2. No caso, verifica-se que a abordagem se deu em razão de denúncia
especificada de que um "veículo Peugeot, de cor prata e placas MEO-5183,
estaria transportando drogas e que ingressaria na ilha de Florianópolis",
somada à tentativa de evasão ao notar a presença policial, circunstâncias
estas que configuram fundadas suspeitas a ensejar a revista veicular.
3. Quanto à alegada violação ao art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, esta Corte
Superior fixou o entendimento segundo o qual a quantidade e a natureza da
droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-
base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não
tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.
4. O recorrente faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006 na fração de 1/6, reforçado tal patamar, no caso, pela grande
quantidade de drogas apreendidas em seu poder – 25kg (vinte e cinco
quilogramas) de maconha.
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MAURICIO GUSTAVO
ANDRADE DE MORAES contra decisão em que neguei provimento ao recurso
especial (e-STJ fls. 483/499) e foi assim relatada:

Trata-se de recurso especial interposto por MAURICIO GUSTAVO
ANDRADE DE MORAES contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA que negou seguimento ao apelo especial
(Apelação Criminal n. 5078481-71.2023.8.24.0023/SC).
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 4 anos e 2
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do
crime previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, visto que
caput
transportava, para fins de tráfico, 25kg (vinte e cinco quilos) de maconha.
Em âmbito de apelação, Tribunal estadual manteve e sentença
condenatória, em acórdão assim ementado:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA ÚNICA DA DEFESA. APRESENTAÇÃO
DE RAZÕES RECURSAIS DISTINTAS PARA CADA RÉU. PLEITO COMUM.
NULIDADE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO OBTIDO DA PRISÃO EM
FLAGRANTE. TESE QUE DISCUTE A LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL,
DEDUZINDO A AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A AUTORIZAR A
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. IMPROPRIEDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA
ESPECÍFICA. SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR QUE
RECEBEU INFORMAÇÃO QUE UM VEÍCULO ESPECÍFICO (MODELO,
COR E PLACAS) INGRESSARIA NA ILHA DE FLORIANÓPOLIS
TRANSPORTANDO DROGAS. MONITORAMENTO QUE CONFIRMA O
INGRESSO DO VEÍCULO. SETOR DE INTELIGÊNCIA QUE FAZ O
ACOMPANHAMENTO ATÉ O DESTINO. VEÍCULO QUE SE DIRIGIU ATÉ
AS PROXIMIDADES DE LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE
DROGAS. ACIONAMENTO DO PELOTÃO TÁTICO PARA ABORDAGEM.
VIATURA QUE AO CHEGAR AO LOCAL SE DEPARA COM O OCUPANTE
DO LADO DE FORA DO VEÍCULO. INDIVÍDUO QUE AO AVISTAR OS
POLICIAIS EMBARCA RAPIDAMENTE NO CARRO. ATITUDE SUSPEITA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECÍFICA
E
QUE
PERMITIU
O
MONITORAMENTO E CONFIRMAÇÃO DAS SUSPEITAS. NULIDADE
INEXISTENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PREFACIAL AFASTADA. RÉU MAURÍCIO. PLEITO PARA REFORMA DA
DOSIMETRIA. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO
33, §4o, DA LEI 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO. TESE QUE DISCUTE A
NECESSIDADE DOS VETORES NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
SEREM CONSIDERADOS NECESSARIAMENTE NA FIXAÇÃO DA PENA-
BASE. IMPROPRIEDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA QUE NÃO VEDA A UTILIZAÇÃO DOS VETORES PARA
MODULAÇÃO DA FRAÇÃO A SER REDUZIDA NA PENA. REDUTOR
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

RECONHECIDO E PENA DIMINUÍDA EM 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, NOTADAMENTE
A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA (25 KG DE MACONHA).
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO
DO NON BIS IN IDEM. DECISÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NA FARTA
E RECENTE JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO.
RÉU VINICIUS. PLEITO PARA REFORMA DA DOSIMETRIA. PRETENDIDO
O FASTAMENTO DO INCREMENTO DA PENA-BASE. TESE QUE AFIRMA
A UTILIZAÇÃO ISOLADA DA QUANTIDADE DA DROGA. DEFESA QUE
ALEGA A NECESSIDADE DA ANÁLISE CONJUNTA DOS FATORES
(QUANTIDADE E NATUREZA). IMPROPRIEDADE. REPRIMENDA BASE
EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
MENÇÃO EXPRESSA DA NATUREZA DO ENTORPECENTE AO RELATAR
A APREENSÃO DE 25 KG DE MACONHA. FUNDAMENTAÇÃO
ESCORREITA.
REFORMA
INVIÁVEL.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso especial, com fulcro no art.
105, III, da Constituição Federal, no qual alega violação aos arts. 155, 157,
e § 1o, 240, § 2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, em razão
caput
da ilicitude da busca veicular.
Subsidiariamente, requer "que seja reconhecida a violação aos art. 33, §4o,
da Lei de Drogas, em virtude da fundamentação utilizada para não aplicar a
minorante do tráfico privilegiado em grau máximo, readequando-se a
dosimetria com a diminuição da pena e 2/3 (dois terços) consoante o
(e-STJ fl. 378).
disposto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06"
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(e-STJ fl. 480).
No presente recurso, alega a defesa que "a r. decisão padece de erro por
considerar suficientes elementos ambíguos, como a entrada em rua sem saída e o
retorno de passageiro ao veículo ao ver a viatura, para caracterizar fundada suspeita"
(e-STJ fls. 525).
Argumenta ainda que "a quantidade da droga, por si só, não pode impedir a
redução máxima, sem outros elementos concretos indicativos de dedicação à atividade
(e-STJ fl. 528).
criminosa ou vínculo com organização criminosa"
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou seu
enfrentamento pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

Inicialmente, sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que
"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar".
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista
Habeas Corpus
no referido art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso,
concluiu que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não
autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento
ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas
buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que
se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.

Colaciono, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE
"ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
"posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
(droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O
art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou
"praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito"
seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia
fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se
admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à
revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.
6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos
e concretos para a realização de busca pessoal - vulgarmente conhecida
como "dura", "geral", "revista", "enquadro" ou "baculejo" -, além da intuição
baseada no tirocínio policial:
a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição
desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à
privacidade e à liberdade (art. 5o, caput, e X, da Constituição Federal),
porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora - mesmo
se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre -,
também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;
b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa
ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade
controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se
inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos,
intangíveis e não demonstráveis;
c) evitar a repetição - ainda que nem sempre consciente - de práticas que
reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o
caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural.
7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento
ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados
potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores
subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da
residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos
-- diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de
práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à
privacidade e à liberdade.
8. "Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros
moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares
quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são
apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em
diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente
antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os
estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é
reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é
submetida a população negra". Mais do que isso, "os policiais tendem a
enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não
apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações
criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra
esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com
condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua
direção" (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021,
p. 150 e 156).
9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as
agências policiais - em verdadeiros "tribunais de rua" - cotidianamente
constrangem os famigerados "elementos suspeitos" com base em
preconceitos
estruturais,
restringem
indevidamente
seus
direitos
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a
imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade
sobre ela.
10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n.
598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), do uso de
15/3/2021
câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o
controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto
para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso.
Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na
Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em
), oportunidade na qual o Pretório Excelso - em sua composição
3/2/2022
plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n.
598.051/SP - reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração
da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio
de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale
equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas
policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior
armazenamento digital dos respectivos arquivos".
11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca
pessoal - o que por certo não é verdade -, as estatísticas oficiais das
Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no
encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é,
de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é
autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em
Nova Iorque, o percentual de "eficiência" das stop and frisks era de 12%, isto
é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim,
foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class
action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira
Scheindlin.
12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas,
não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do
sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que
ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da "porta de
entrada" no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira
vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar.
No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso
só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram
respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de
representantes do Ministério Público - a quem compete, por excelência, o
controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e
o papel de custos iuris -, como também, em especial, de segmentos do
Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas
agências de segurança.
13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada
de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que:
"Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e,
consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse
quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de
justiça criminal".
14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que
sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado
brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de
todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente
transformadoras
de
certas
práticas
institucionais
e
individuais,
continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do
futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não
realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa
Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo
desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila,
encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a
prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa
concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta
"atitude suspeita", algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a
jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da
Corte Interamericana de Direitos Humanos.
16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/4/2022
25/4/2022

No presente caso, o Tribunal de origem entendeu o seguinte (e-STJ fls. 339
/340):
Como brevemente sintetizado, os réus buscam, em comum, o
reconhecimento da nulidade do conjunto fático-probatório colhido da prisão
em flagrante, aduzindo a ilegalidade da abordagem seguida de busca
pessoal e veicular por ausência de fundadas razões a autorizar a ação
policial.
Razão não lhes assiste.
A defesa sustenta que a abordagem policial seguida de busca pessoal e
veicular é nula, porque baseada em denúncia anônima e sem o apontamento
de fundadas razões para justificar a ação, no entanto, não é o que se extrai
dos autos.
No Boletim de Ocorrência (5077912-70.2023.8.24.0023 - ev. 1 - p. 3 e
seguintes), o policial Fábio da Silva narrou o seguinte:
Relato do atendente: A guarnição do Tático e da Agência de inteligência
detinham Informações de um veículo Peugeot de cor prata de placa MEO-
SI83 que estaria transportando drogas, sendo a informação inicial a
passagem pela BA-101 na altura de Biguaçu. Foi realizado monitoramento do
acesso principal da ponte Pedro Ivo com viatura descaracterizada e avistado
quando o veículo acessou a ilha, sendo feito acompanhamento até o possível
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

destino e já feito o acionamento do Tático para ir acompanhando o
deslocamento sem se aproximar. No bairro Itacorubi o condutor do veículo
pareceu notar a presença da viatura descaracterizada, sendo então acionada
a guarnição do Tático para se aproximar e fazer a abordagem. Em
determinado momento na via principal do bairro, o veículo acessou a Rodovia
Amaro Antônio Vieira e posteriormente a Servidão Afonso Burigo. sendo
então abordado nesta última. Em busca pessoal em Vinícius Bernardo de
Souza e Maurício Gustavo Andrade de Moraes, ocupantes do veiculo, nada
de ilícito foi encontrado. Em busca veicular, foi encontrado no porta mala um
saco de lixo preto contendo aproximadamente 25 kg de maconha. Em razão
dos fatos, foi feita a condução dos 2 masculinos e do veículo até a CPP para
as providências cabíveis. Ocorrência filmada por câmera policial.
A versão foi confirmada pelo policial Márcio Antônio Carneiro em juízo,
vejamos (ev. 97):
[...] no dia dos fatos fomos acionados aí pela Agência de Inteligência, acerca
de um veículo Peugeot que estaria na BR-101 e possivelmente acessaria
Florianópolis; então ficou essa viatura descaracterizada da Agência de
Inteligência na ponte Pedro Ivo, aguardando se entrasse esse veículo pra
ilha; ao visualizar esse veículo, eles seguiram acompanhando, fizeram
acompanhamento e nos acionaram via rádio para que ficássemos prontos se
necessitasse a abordagem desse veículo; eles foram seguindo esse veículo
então até aqui passando a beira-mar; a gente tava com a viatura, mas aqui
na área da trindade; daí quando eles falaram que estavam na beira-mar, a
gente começou a prosseguir ali próximo ao cemitério, achando que esse
veículo ia pro Norte da Ilha; mas dado momento ele entrou ali na região do
Itacorubi, local ali conhecido próximo ao Quilombo, a viatura da Agência de
Inteligência continuou acompanhando; ao entrar numa rua que fica na parte
de dentro ali, eles falaram acredito que os dois envolvidos aí tenham
suspeitado da viatura, então eles tocaram reto, e esse carro, esse Peugeot,
ele adentrou uma rua sem saída; nesse interim a gente deslocou; demorou
alguns minutos até a chegada; quando a gente acessou essa rua na qual
estava esse veículo foi visualizado o carona fora do veículo; quando ele notou
a presença da viatura, ele adentrou novamente no veículo; aí foi dada ordem
pra que os dois desembarcassem do referido veículo; realizada a busca
pessoal, nada de ilícito encontrado com os dois; porém, em revista no
veículo, foi encontrado no porta-malas um saco de lixo contendo
aproximadamente 25 quilos de maconha, todos em tabletes [...].
Denota-se, portanto, que a polícia detinha informações específicas de que o
veículo Peugeot, de cor prata e placas MEO-5183, estaria transportando
drogas e que ingressaria na ilha de Florianópolis. O monitoramento do setor
de inteligência confirmou a entrada do veículo e o seguiu em
acompanhamento. Ao chegarem próximo do Morro do Quilombo, local
conhecido pela intensa prática do crime de tráfico de drogas, o veículo
"tocou reto" e ingressou em rua sem saída, indicando aos policiais que os
ocupantes teriam notado a vigilância dos agentes públicos.
Ato contínuo, o setor de inteligência acionou a viatura do Tático, que foi ao
local e avistou o Peugeot estacionado na rua sem saída. Ao entrarem na rua
e serem avistados, o ocupante/carona, que estava fora do veículo,
rapidamente entrou no carro.
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

Todo o cenário e a atitude do ocupante ao avistar a viatura, foram suficientes
para gerar fundadas razões para a abordagem do veículo e a realização de
busca pessoal e veicular.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
denúncia anônima, quando especifica as características e individualiza o
alvo de modo a possibilitar o monitoramento e a confirmação das suspeitas,
configura fundadas razões e autoriza a realização de busca pessoal e
veicular:
[...]
Não bastasse, tem-se que a abordagem pelo Tático, após o monitoramento
do setor de inteligência, foi precedida de atitude suspeita, visto que o
ocupante/carona do veículo, ao avistar o ingresso da viatura na rua em que
estava estacionados, prontamente adentrou no veículo, tentando se
esconder ou até mesmo fugir, fato que, por si só, já autorizaria a busca
pessoal e veicular, conforme a recente jurisprudência da Corte Superior:
[...]
Dessa forma, sem delongas, afasta-se a preliminar de nulidade do conjunto
fático- probatório.

No caso, verifica-se, por mais uma oportunidade, que a abordagem se deu
em razão de denúncia especificada de que um "veículo Peugeot, de cor prata e placas
MEO-5183, estaria transportando drogas e que ingressaria na ilha de Florianópolis",
somada à tentativa de evasão ao notar a presença policial, circunstâncias estas que
configuram fundadas suspeitas a ensejar a revista veicular.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS.
PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS
CONFIRMADOS EM JUÍZO. OITIVA COMO INFORMANTE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA. SÚMULA N. 630 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente e
negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de
origem, que rejeitou alegações de omissão, ilicitude de provas e nulidade
processual em condenação por tráfico de drogas, bem como erro na
dosimetria da pena da agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se: (i) houve omissões por
parte do Tribunal de origem em relação a teses defensivas aptas a infirmar o
édito condenatório;
(ii) se houve ilegalidade na busca veicular e na coleta do depoimento de uma
testemunha da defesa, na qualidade de informante;
(iii) se o conjunto probatório formado nos autos de origem está apto a
sustentar a condenação e se ele se constitui exclusivamente por provas não
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

produzidas em juízo; (iv) se é possível aplicar a atenuante da confissão
espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em favor da
agravante.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em omissão nos acórdãos de origem, quando foi
consignada a análise de todas as provas apontadas pela defesa, a fim de
ratificar o entendimento levado pelo juízo singular no sentido de que ficou
comprovada a traficância por parte da agravante.
4. A busca veicular foi considerada legal, pois baseada em denúncia
anônima especificada que levou ao monitoramento por parte de policiais, os
quais, após campana, identificaram fundadas suspeitas previamente à
abordagem da agravante, estando a medida policial, portanto, em
conformidade com os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
5. Embora não haja previsão legal de que uma testemunha que possua
vínculo afetivo com a família da parte ré tenha de ser ouvida como
informante, a ausência de compromisso em ouvi-la não leva, por si só, a
nulidade processual, já que seu relato foi devidamente valorado e cotejado
com os demais depoimentos, de modo a não ter sido demonstrado efetivo
prejuízo sofrido pela agravante, elemento necessário à declaração de
qualquer nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.
6. Os depoimentos dos policiais na fase extrajudicial, em consonância com
as demais circunstâncias da prisão em flagrante descritas pelas instâncias
de origem, estão corroborados pelo depoimento de um dos policiais na fase
judicial, o que demonstra harmonia e coerência entre si, sendo, portanto,
considerados como prova idônea a sustentar a condenação, principalmente
diante da incongruência dos elementos probatórios trazidos pela defesa.
Conclusão diversa à obtida pelas instâncias de origem esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, pois a agravante
não admitiu a prática delitiva de tráfico, mas apenas a posse para uso
próprio, o que vai de encontro ao entendimento da Súmula n. 630 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca veicular é legal quando baseada em
denúncia anônima especificada que levou à realização de diligências
policiais prévias, por meio das quais sejam identificadas fundadas suspeitas
para que haja a abordagem dos agentes criminosos; 2. O depoimento dos
policiais é prova idônea quando confirmados sob o crivo do contraditório e,
ainda mais, quando corroborado por outros elementos probatórios; 3. O
princípio processual penal do pas de nullité sans grief, inscrito no art. 563 do
CPP, prevê que somente pode haver declaração de nulidade processual
quando demonstrado o efeito prejuízo suportado pela parte alegante; 4.
Incide a Súmula n. 7 do STJ em relação a pleito absolutório quando existiu
conjunto probatório suficiente e confirmado em juízo para manter a
condenação; 5. A atenuante da confissão espontânea exige o
reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão
de posse para uso próprio".
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244, 206, 208, 214,
619; CP, art. 65, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
208.239/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp 2.613.614/ES, Rel.
26/2/2025
5/3/2025
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2024
.
18/11/2024
(AgRg no AREsp n. 2.562.332/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
26/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA.
REINCIDÊNCIA.
BUSCA
VEICULAR.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE
ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta
fundamentação que se considera válida, evidenciada nas circunstâncias do
crime e na reiteração criminosa do paciente, pois foi apontada a grande
quantidade de entorpecente (1.247,33g de cocaína), o concurso de agentes
e a reincidência específica.
2. Destaca-se que, "No caso, a manutenção da prisão preventiva está
suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade
da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o
que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública." (AgRg
no HC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/2/2023
14/2/2023
3. Não bastasse, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
26/2/2019
12/3/2019
4. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública." (AgRg no RHC n. 167.731/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
17/4/2023
DJe de
.)
20/4/2023
5. No que tange à alegada nulidade referente à busca veicular, no caso,
verifica-se ter havido fundada suspeita apta a justificá-la, ainda que
proveniente de denúncia apócrifa, uma vez que houve apontamento de
elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada.
6. "[...] Desse modo, as informações anônimas foram minimamente
confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da
atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias
apócrifas." (AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
,
2/4/2024
DJe de
.)
10/4/2024

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA.
VEÍCULO MONITORADO DESDE OUTRA CIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso em habeas corpus interposto visando o trancamento de ação
penal por tráfico de drogas, alegando ilegalidade na busca pessoal e veicular
realizada sem fundada suspeita, resultando em prova ilícita, e da decisão
que recebeu a denúncia por não análise do tema. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal e
veicular realizada sem mandado judicial e sem fundada suspeita, e a
consequente validade das provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e veicular pode ser realizada sem mandado judicial em
casos de flagrante delito ou fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP.
4. No caso, a abordagem foi justificada por informações do serviço de
inteligência sobre suspeita de transporte de entorpecentes, com pedido de
apoio para interceptação de veículo monitorado desde município próximo.
5. A jurisprudência do STJ valida buscas veiculares após monitoramento
prévio e tentativa de fuga, respaldando a atuação policial.
6. Ausência de flagrante ilegalidade na decisão que recebe a denúncia com
fundamentação sucinta, conforme a jurisprudência do STJ.
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.
(RHC n. 200.813/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/11/2024
19/11/2024

Assim, de rigor a manutenção da higidez da busca veicular realizada.

Quanto à alegada violação aos art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a Terceira
Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
9/6/2021
), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão
1/7/2021
de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343
/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de
diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

Posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento
anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511
/SP, passando a adotar o posicionamento segundo o qual a quantidade e a natureza
da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou
para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira
fase da dosimetria.
Eis a ementa do referido julgado:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO
DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA
LEI N. 11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP.
USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA
DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE
POSICIONAMENTO.
MANUTENÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO
NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA.
1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC
10/6/2020
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR
27/3/2020
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
30/10/2018
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de
Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em
), fixou as
9/6/2021
seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem
necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art.
42 da Lei n. 11.343/2006.
2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para
afastamento da diminuição de pena prevista no § 3o do art. 33 da Lei n.
11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com
outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a
dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização
criminosa.
3 - podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quaisquer circunstâncias
judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde
que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base. (grifos no
original).
3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre
a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos
casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex.
toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de
entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada,
diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2
do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da
quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria.
5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de
repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da
natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em
consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". O resultado do
julgado foi assim proclamado:
Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida
devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo
da pena. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da
12a Sessão Administrativa do STF, realizada em
.
09/12/2015
Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de
drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida,
tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes
Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme
acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da
quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-
base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, §
4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos
elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira
fase do cálculo da pena.
7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR,
Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
; RHC
18/12/2021
192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
).
24/5/2021
8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado
por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos
de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio
ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que "A
quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para
afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (RHC 138117
AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
,
15/12/2020
publicado em
).
6/4/2021
9. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4o da Lei de
Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n.
11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de
maconha).
10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de
reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa.
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

(HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado
em
, DJe de
, grifei.)
27/4/2022
1/6/2022

No caso, o Tribunal estadual assim consignou (e-STJ fls. 340/341):
[O] réu Maurício invoca precedente da Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça para afirmar que a natureza e a quantidade da droga devem ser
"necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria para
modulação da pena-base", de modo a tornar necessária a redução máxima
pelo privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
A dosimetria da pena está assim fundamentada:
Aplicação das penas ao Acusado Maurício Gustavo Andrade de Moraes Na
primeira fase, as circunstâncias do delito são desfavoráveis, diante da
expressiva quantidade de droga (aproximadamente 25kg de maconha, o que
acentua a reprovabilidade da conduta). Porém, deixo de valorá-la nesta
etapa, para evitar bis in idem, já que será considerada na terceira fase.
Ausentes outras circunstâncias negativas, fixo as penas-bases nos mínimos
legais (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). (e-STJ Fl.340) Documento
recebido eletronicamente da origem N a segunda fase, não incidem
agravantes. Por outro lado, reconheço a atenuante da confissão espontânea,
mas sem repercussão prática, pois as penas já estão nos mínimos legais
(STJ, Súm. 231). Na terceira fase, ausente causa de aumento, incide a causa
de diminuição do "privilégio" (art. 33, § 4o), conforme já fundamentado. A
expressiva quantidade de droga justifica a diminuição em 1/6 (um sexto), pois
com potencial de atingir número significativo de pessoas, a revelar maior
Com isso, as penas definitivas resultam em 4
reprovabilidade da conduta.
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 417 (quatrocentos e dezessete)
dias-multa, o que, inclusive, por si só, objetivamente, torna incabível o acordo
de não persecução penal (ANPP).
Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, tem-se que a interpretação
da jurisprudência da Corte Superior está equivocada e que a dosimetria não
merece qualquer reparo.
De fato, "A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511
/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-
se ao Supremo Tribunal Federal, que a natureza e quantidade da droga são
fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base,
nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, constituindo-se em
circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da
pena" (AgRg no HC n. 866.878/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024
, D Je de
).
18/4/2024
Entretanto, ao contrário daquilo que é defendido no recurso, a
preponderância para que a quantidade e a natureza da droga sejam
valoradas como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria,
consoante regra do artigo 42 da Lei 11.343/06, apenas impede que os
mesmos fatores sejam utilizados para afastar a aplicação do redutor de pena
previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, por caracterizar bis in idem.
Lado outro, não impedem que sejam utilizados para modulação da fração a
ser reduzida da reprimenda.
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

A esse respeito:
[...]
Logo, considerando que o juízo a quo bem fundamentou a modulação da
fração em 1/6 (um sexto), não há reparos a serem feito.

Conforme a confissão judicial do recorrente, este exerceu o papel de "mula"
do tráfico, o que, consoante a jurisprudência desta Corte, justifica a concessão da
minorante.
No entanto, outra vez, ainda que não haja indicação de integração à
organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de
um grupo dessa natureza, o que não pode ser desprezado, razão pela qual o
recorrente faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 na fração
de 1/6, reforçado tal patamar, no caso, pela grande quantidade de drogas apreendidas
em seu poder –
.
25kg (vinte e cinco quilogramas) de maconha
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO QUE, ISOLADO,
NÃO É IDÔNEO PARA O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA.
CONDIÇÃO DE MULA. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida, embora seja bem relevante, não pode
ser considerada, isoladamente, para a conclusão de que o acusado se
dedica ao tráfico de drogas.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP
n. 1.887.511/SP, no qual se consolidou o entendimento de que a quantidade
e a variedade dos entorpecentes somente podem ser consideradas na
primeira fase da dosimetria da pena, bem como que a utilização supletiva
desses elementos só pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com
outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a
dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização
criminosa.
3. De acordo com o acórdão recorrido, especialmente a circunstância em
que foi contratado para transportar a droga mediante promessa de
pagamento, demonstra que o Agravante, na verdade, atuou na condição de
"mula", devendo ser atribuída a adequada qualificação jurídica ao quadro
fático delineado no julgado combatido.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a simples
atuação do agente como 'mula', por si só, não induz que integre organização
criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu
envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a
redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa
função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de
organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez
(AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro
se reveste de maior gravidade"
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/9/2019
24/9/2019
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.898.671/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
, grifei.)
19/4/2022
25/4/2022

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50324326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:27
Código de Controle do Documento: 11194f7b-b2de-4c1a-b20a-3a20a5111fe3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.188.466 / SC
Número Registro: 2024/0475351-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50784817120238240023
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAURICIO GUSTAVO ANDRADE DE MORAES
ADVOGADOS
: WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: VINICIUS BERNARDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAURICIO GUSTAVO ANDRADE DE MORAES
ADVOGADOS : WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
Documento eletrônico VDA50604890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: ca988056-44eb-4e56-9cb2-a1207a7eca63

FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: VINICIUS BERNARDO DE SOUZA
ADVOGADOS : WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: ca988056-44eb-4e56-9cb2-a1207a7eca63